Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700481-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVISMAR DIAS CARNEIRO AGRAVADO: ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13598876), com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLOVISMAR DIAS CARNEIRO contra ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS, em face da decisão (ID 53421569 do processo de origem, fl. 20) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0718037-69.2017.8.07.0001, intimou o exequente para apresentar manifestação em face da impugnação do Executado, ora Agravante, nos termos a seguir colacionados: Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação à penhora de ID 53399198 e documentos de ID 53399200 ao ID 53399210. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que tem urgência na liberação da verba salarial bloqueada, objeto do cumprimento de sentença (ID 13598876, fl. 5). O ato judicial agravado foi disponibilizado em 15/01/20120, o recurso interposto em 16/01/2020, de forma tempestiva, veio acompanhado de preparo (ID 13598884 e ID 13598885, fls. 22-23) e subscrito por advogada com procuração nos autos ID 13598877, fl. 16. Em que pese a tempestividade, de início, não vislumbro, ao menos nessa análise preliminar, o cabimento do presente recurso, pois interposto em face de ato judicial com conteúdo de despacho, razão pela qual entendo que não foi demonstrado o enquadramento do presente caso em uma das hipóteses estabelecidas no Art. 1.015 e parágrafo único, do CPC/2015, que prevê a interposição do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória. Ademais, as razões do recurso não guardam correlação, nem impugnam especificamente os termos do ato judicial agravado. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, intimei a parte Agravante para que demonstre o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, interposto em face do ato que intimou a parte Exequente, ora Agravada, para apresentar manifestação à impugnação oposta pelo Executado, ora Agravante, nos autos do cumprimento de sentença. Em resposta, a parte Agravante argumenta que o pronunciamento judicial agravado tem natureza de decisão interlocutória, considerando o seu conteúdo material decisório, vale dizer, decidiu pela manifestação da parte contrária em detrimento da liberação do valor penhorado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a intimar o Exequente, ora Agravado, para apresentar manifestação quanto à impugnação e nada deliberou sobre os pedidos formulados pelo Executado, ora Agravante. Confira-se: Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação à penhora de ID 53399198 e documentos de ID 53399200 ao ID 53399210. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. De acordo com o entendimento do TJDFT, a decisão que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório. Confira-se: (...) 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. (...) (Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. (...) (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1) O despacho, de mero expediente, que não contém qualquer conteúdo decisório, não possui aptidão para causar gravame, sendo, via de conseqüência, irrecorrível, conforme dispõe o artigo 1.001 do NCPC (artigo 504 do CPC/73). (...) (Acórdão 945654, 20160020067726AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 520/529) Assim, o ato judicial agravado sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento, uma vez que não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo Executado, ora Agravante ou pelo Exequente, ora Agravado, mas tão somente viabilizou a formação do contraditório antes de deliberar sobre os pedidos formulados na impugnação. Além disso, a pretensão recursal é inadmissível já que a matéria devolvida em agravo não foi examinada pelo Juízo a quo, nem está disposta na decisão recorrida. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1 - Não comportam apreciação recursal matérias não dispostas na decisão em revisão. 2 - Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual a parte já se insurgiu a tempo e modo. Recurso desprovido. (Acórdão 1092153, 07009758220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando que o manejo do Agravo de Instrumento na hipótese narrada não encontra amparo na legislação processual civil, não pode ser conhecido o recurso. Em razão da inadmissibilidade da interposição em face de ato judicial sem conteúdo decisório, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 23:25:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador